Tribunal: TJDFT
Processo: 0724489-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724489-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fabio Pereira Lopes Agravada: Jessica Evangelista Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Pereira Lopes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0712907-82.2023.8.07.0003, assim redigida: “A parte requerida foi intimada/citada no dia 15/05/2023 (id 158897794) e o mandado cumprido juntado aos autos no dia 16/05/2023, iniciando-se o prazo para apresentar contestação, tendo como termo final o dia 06/06/2023 (15 dias úteis). Assim, considerando que a Defensoria Pública possui a prerrogativa do prazo em dobro (art. 186, do CPC), teria, em tese, o prazo restante de 15 dias úteis. Como se habilitou nos autos no dia 13/06/2023 (passou 5 dias úteis), concedo o prazo restante de 10 dias úteis para se manifestar nos autos (27/06/2023).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 48083470), em síntese, que é indevida a restituição de prazo concedida pelo Juízo singular para que a agravada ofereça sua contestação. Argumenta nesse sentido que já havia transcorrido integralmente o prazo para a apresentação de contestação pela recorrida. Acrescenta que a Defensoria Pública juntou petição nos autos do processo de origem apenas após o transcurso integral do prazo aludido, ocasião em que já tinha sido determinado que os autos fossem conclusos para o proferimento da sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o subsequente reconhecimento da fluência integral do prazo para contestação. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à restituição de prazo para contestação. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Ademais, a valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que eventual intempestividade da contestação formulada pela ora recorrida ainda poderá ser objeto de análise pelo Juízo singular, antes do proferimento da sentença. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator